Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004661-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MELISSA JUNG - CPF: 036.195.171-00 (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE MICAEL PRUDENCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO BATISTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILI KAISER JUNG (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MELISSA JUNG

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ADVOGADO QUE REQUEREU SUSTENTAÇÃO ORAL – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E INCLUSÃO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO REGIMENTAL QUE NÃO SUBSISTE ANTE À NORMA PROCESSUAL PENAL – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 610, DO CPP – DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL – ACÓRDÃO ANULADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
não pode sobrepor à norma processual penal vigente, que estabelece no parágrafo único, do art. 610, a possibilidade de sustentação oral em julgamento de RESE, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1004661-90.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MELISSA JUNG

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Melissa Jung contra o acórdão desta Egrégia Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1004661-90.2021.8.11.0000.

Inicialmente, os autos foram incluídos no sistema PJE para julgamento por meio do plenário virtual e procedida as comunicações de praxe.

Em 18 de maio de 2021, o patrono Edno Damascena de Farias peticionou requerendo a inclusão dos autos em sessão de julgamento por videoconferência, a fim de realizar sustentação oral (id. 91157492).

Diante da ausência de previsão regimental, indeferi o pedido de sustentação oral (id. 91477488).

Em seguida, os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 22 de junho de 2021 a 25 de junho de 2021, sem oportunizar ao advogado o direito à sustentação oral (id. 92067469).

Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

Inconformada, a embargante pretende a anulação do julgamento realizado pela Primeira Câmara Criminal, bem assim sejam os autos incluídos em sessão de julgamento por videoconferência, assegurando-lhe o direito à sustentação oral.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, porquanto o CPP, no parágrafo único do art. 610 do CPP, consta a possibilidade de sustentação oral também no julgamento de recursos em sentido estrito (id. 92126954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MELISSA JUNG

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos.

Com efeito, pretende o embargante
seja anulado o julgamento realizado pela Primeira Câmara Criminal (id. 92067469), bem assim sejam os autos incluídos em sessão de julgamento por videoconferência, assegurando-lhe o direito à sustentação oral.

Assevera que
“o CPP estabelece taxativamente o Direito de o Advogado realizar sustentação oral em julgamento de Recurso em Sentido Estrito”
(sic do id. 92126954).

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, embora o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não possibilita a realização de sustentação oral em sede de Recurso em Sentido Estrito, como bem fundamentado pela Defesa, tal normativa não pode se sobrepor à norma processual penal vigente, que estabelece no parágrafo único, do art. 610, a possibilidade de sustentação oral em julgamento de RESE,
in verbis
:

“Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 (dez) minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo.”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse mesmo sentido:

“[...] Na espécie, mostra-se inviável as disposições de Regimento Interno do Colegiado Estadual contraporem-se ao teor da lei processual penal, eis que é pacífica a jurisprudência a entender que o rito do agravo em execução segue ao previsto para o recurso em sentido estrito, no seio do qual é assegurado o direito de sustentação oral (artigos 167 e 2.o da LEP e artigo 610, parágrafo único, do CPP). 4. Assim, ante a vedação ao intento do causídico em sustentar oralmente na sessão de julgamento do citado agravo, de rigor a sua anulação, em decorrência do patente cerceamento de defesa. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reconhecer a nulidade da sessão de julgamento do Agravo em Execução n.o 256420-64.2013.8.09.0000, ocorrida em 14.11.2013, determinando-se novel submissão da irresignação àquela Corte estadual, com a possibilidade de sustentação oral pela defesa. [...]”
(HC 291.049/GO, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

Por fim, registro que tramita neste Tribunal a Proposição n. 06/2021, apresentada pela OAB/MT, que objetiva alterar o Regimento Interno, a fim de que preveja a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos de recursos em sentido estrito. A atualização regimental recebeu parecer da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno e encontra-se, atualmente, na Presidência desta e. Corte, para inclusão na pauta administrativa do Órgão Especial.

Por todo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para ANULAR o acórdão impugnado, determinando seja o recurso em sentido estrito novamente submetido a julgamento, desta vez, na sessão por videoconferência, assegurando à defesa de Melissa Jung o direito à sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021